Tribunal: TJMT
Processo: 1038172-92.2017.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038172-92.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Transporte Rodoviário, Juros, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[W B TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 18.356.214/0001-60 (APELANTE), ALAN HENRIQUE WEIHRICH - CPF: 033.287.361-74 (ADVOGADO), EVELYN LURI ADACHI - CPF: 033.137.421-81 (ADVOGADO), TRES IRMAOS ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.046.287/0001-68 (APELADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), CRISLAINE VEIGA - CPF: 728.561.141-72 (ADVOGADO), FRATELLO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.451.088/0001-09 (APELADO), RONDES MENDONCA TRINDADE - CPF: 567.885.921-87 (ADVOGADO), MCA ENERGIA E BARRAGEM LTDA - ME - CNPJ: 04.091.907/0001-64 (APELADO), MIRIAN ESTEFANY GONÇALVES DELGADO - CPF: 047.650.301-99 (ADVOGADO), W B TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 18.356.214/0001-60 (APELADO), EVELYN LURI ADACHI - CPF: 033.137.421-81 (ADVOGADO), ALAN HENRIQUE WEIHRICH - CPF: 033.287.361-74 (ADVOGADO), TRES IRMAOS ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.046.287/0001-68 (APELANTE), CRISLAINE VEIGA - CPF: 728.561.141-72 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), FRATELLO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.451.088/0001-09 (APELANTE), RONDES MENDONCA TRINDADE - CPF: 567.885.921-87 (ADVOGADO), MCA ENERGIA E BARRAGEM LTDA - ME - CNPJ: 04.091.907/0001-64 (APELANTE), MIRIAN ESTEFANY GONÇALVES DELGADO - CPF: 047.650.301-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA

APELANTE(S):

W B TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA

APELADO(S):

W B TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA

APELADO(S):

MCA ENERGIA E BARRAGEM LTDA - ME

APELADO(S):

FRATELLO ENGENHARIA LTDA

APELADO(S):

TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA

E M E N T A:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL
– EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO NÃO MERITORIA DA EXECUÇÃO

- HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DA DEVEDORA PRINCIPAL – ALEGADA NECESSIDADE DE PREVIA ANÁLISE DO PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO INDIRETA DA PERSONALIDADE JURÍDICA DE EMPRESAS INTEGRANTES DO MESMO GRUPO ECONÔMICO DE FATO – CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE A DEVEDORA PRINCIPAL E UMA DAS CO-EXECUTADAS – NOVAÇÃO EM RELAÇÃO À DEVEDORA RECUPERANDA QUE NÃO ATINGE À COOBRIGADA – TEMA 885 DO STJ – RECURSO DA EXECUTADA RECUPERANDA: PRETENDIDA CONDENAÇÃO DA EXEQUENTE NA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – DESACOLHIMENTO – APELO DA EXECUTADA DESPROVIDO E DA EXEQUENTE PROVIDO EM PARTE.

1. Havendo pedido de
desconsideração indireta da personalidade jurídica
da devedora principal (em recuperação judicial) com as demais empresas inseridas no polo passivo da execução sob a justificativa de formação de grupo econômico de fato, em relação às quais haveria uma responsabilidade solidária, não pode o juízo singular acolher a exceção de pré-executividade oposta pela devedora recuperanda para extinguir a execução em relação a todas as co-executadas sem

antes deliberar sobre a aplicabilidade da
disregard doctrine
na forma pretendida pelo credor, haja vista que, de acordo com o Tema 885 do STJ, a novação do débito em relação ao devedor principal em função da homologação do plano de soerguimento desta não impede o prosseguimento da execução em relação aos potenciais coobrigados.

2.

Embora a existência de grupo econômico não autorize, por si só, a solidariedade obrigacional ou a desconsideração da personalidade jurídica, estas podem vir a ser reconhecidas se ficar caracterizado desvio de finalidade ou confusão patrimonial
.

3. Assim, se na linha do inciso I do §2º do art.50 do CPC/15, há prova de que, ao menos três em processos judiciais, uma das empresas apontadas como coobrigadas, honrou obrigações – tais como (i) pagamento de setes meses de verbas trabalhistas de empregado exclusivo da devedora principal, (ii) de um depósito recursal e (iii) de parte débito decorrente de serviços sob cobrança judicial – que eram exclusivas da executada recuperanda, deve ser

acolhido o pedido de desconsideração, com o reconhecimento da responsabilidade solidária pelo débito exequendo.

4. Ainda que a execução tenha sido ajuizada após a homologação do plano de recuperação judicial da devedora principal se, além de o credor assinalar desde a inicial que a inclusão da recuperanda no polo passivo da execução seria provisória e
pro forma
, apenas para que pudesse ser deliberado quanto ao pedido de desconsideração indireta da personalidade jurídica das potenciais coobrigadas, a subsequente exclusão da devedora principal não impede o prosseguimento da execução em relação à coobrigada, pelo que, descabe impor à credora o ônus de sucumbência.

5. Recurso da executada recuperanda desprovido e da exequente provido em parte.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA

APELANTE(S):

W B TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA

APELADO(S):

W B TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA

APELADO(S):

MCA ENERGIA E BARRAGEM LTDA - ME

APELADO(S):

FRATELLO ENGENHARIA LTDA

APELADO(S):

TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelação interpostos por ambas as partes, contra a sentença proferida na
Execução de Título Extrajudicial
(
Contrato de Alienação fiduciária em Garantia
) n. 1038172-92.2017.8.11.0041 ajuizada por
WEIHRICH E BRUSAMARELLO LTDA – EPP
em desfavor de
TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA E OUTRO(S)
, a qual acolheu o pedido de
exceção de pré-executividade
para reconhecer a novação da dívida exequenda em função da homologação do Plano de Recuperação Judicial da executada excipiente e, por consequência, extinguiu o feito executivo nos termos do inciso IV do art.485 e do inciso I do art. 803, ambos do CPC/15, bem como condenou a parte executada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito atualizado.

Recorre primeiramente a exequente em razões de ID. n. 281049433 arguindo, em síntese, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, violação ao devido processo legal, ao §1º do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, à Súmula 581 do STJ e aos artigos 134, 135 e 136 do CPC/15.

Aponta que, diversamente do concebido pela sentença, a
liquidez
de um título se refere ao
quantum
devido, ainda que necessários meros cálculos aritméticos para apuração do crédito, nos termos do parágrafo único do art. 786 do CPC/15.

Registra que no presente caso a exequente instruiu o feito com um boleto bancário em nome da executada no valor de R$ 114.560,10, com vencimento para 20/01/2015, acompanhado de memorial de cálculo de atualização e juros, tendo cumprido o título executivo extrajudicial plenamente o requisito de liquidez, motivo que por si só justificaria a anulação da sentença, o que se requer de plano.

Aponta que, no entanto, a sentença consignou que o título não possui exigibilidade em razão da alegada novação decorrente do
Plano de Recuperação Judicial
– PRJ, deixando de observar que esta não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários, à vista da norma do §1º do art.49 LRF, conforme tema repetitivo n. 885 do STJ, que originou a Súmula 581.

Explana que a referido veredicto ignorou que a
jurisprudência é pacífica ao entender que as devedoras solidárias de um mesmo grupo econômico, após a desconsideração de sua personalidade jurídica, são responsáveis pelo adimplemento da obrigação, sem que ocorra, em relação a elas, a novação da dívida.

Propala que a novação somente alcança os coobrigados quando há no PRJ cláusula assim prevendo expressamente, e o respectivo credor tenha votado concordando, conforme informativo de jurisprudência n. 805 do STJ, de 02/04/2024, o que jamais ocorreu pois a exequente não participou da assembleia de credores, tampouco se habilitou no processo de recuperação judicial ou recebeu qualquer valor em referido processo, tendo optado por ajuizar sua execução contra as devedoras solidárias, sendo que a mera inclusão do crédito na lista de credores não induz novação contra devedores solidários.

Ressalta que desde de a inicial da execução, a apelante postulou a
desconsideração inversa da personalidade jurídica
da empresa recuperanda
TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA
, ao argumento da existência de grupo econômico e confusão patrimonial com as demais executadas, solicitando a posterior exclusão da empresa em recuperação judicial do polo passivo e prosseguimento do feito, com a afetação apenas o patrimônio empresas
FRATELLO ENGENHARIA LTDA
e
MCA ENERGIA E BARRAGEM LTDA – ME
, que pretende ver declaradas devedoras solidárias, as quais não se encontram em recuperação.

Sustenta que desta forma, antes de qualquer outra deliberação, imperioso que fosse primeiramente apreciado o
pedido de desconsideração da personalidade jurídic
a tendo em vista se tratar questão que precede o mérito da execução, o que não foi observado pela sentença extintiva que, dessa forma, violou os incisos IV e VI do §1º do art. 489 do CPC/15.

Aduz que de acordo com o §3º do art.1.013 do CPC/15, caso a sentença seja nula por ausência de fundamentação decorrente da não apreciação de um pedido da parte – como o pleito de desconsideração da personalidade jurídica da devedora principal – o Tribunal poderá desde logo julgar o mérito de tal pretensão, desde que garantida às empresas requeridas a oportunidade de apresentação de defesa.

Destaca que, uma vez citadas a empresa
FRATELLO ENGENHARIA LTDA
apresentou defesa na petição de ID. n. 13455159, ao passo que a empresa
MCA ENERGIA E BARRAGEM
opôs embargos à execução (ID. n. 105131471) e a empresa
TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA
aviou petição de
Exceção de pré-executividade
(ID. n. 170068061), sendo que em todas essas peças tais empresas discutiram o mérito do pedido de desconsideração da personalidade jurídica e responsabilização solidárias, o que torna a questão apta à apreciação de mérito diretamente por este Tribunal.

Assevera haver uma confusão administrativa e patrimonial entre referidas empresas, mediante a existência, entre elas, de um
grupo econômico de fato
, que se caracteriza pela participação que uma possui/exerce no capital social das outras, sem que haja, todavia, um acordo sobre sua organização formal, administrativa e obrigacional.

Argui que as executadas funcionam em sistema de cooperação, possuindo identidade de sócios pertencentes a um
mesmo grupo familiar, todas atuando no ramo de construções e áreas correlatas, sendo que as empresas

MCA ENERGIA E BARRAGEM LTDA
e
TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA
, possuem, inclusive, uma única sede em comum – situada na Rua dos Girassóis, n. 52, Bairro Jardim Cuiabá, Cuiabá-MT.

Frisa que, de igual forma, a citação da empresa
FRATELLO ENGENHARIA LTDA
ocorreu em
“anexo da empresa Três Irmãos Engenharia”
conforme consta do mandado de citação de ID. n. 13119628 e a empresa
MCA ENERGIA E BARRAGEM LTDA
também foi citada na sede da empresa
TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA
, conforme a certidão do oficial de justiça (ID. n. 69216933)

Esclarece que
além do sócio
Marcelo Avalone
, a empresa
MCA ENERGIA E BARRAGEM LTDA
possui mais dois sócios da mesma família, o Sr.
Carlos Avallone
e o Sr.
Carlos Avalone Júnior
, demonstrando claramente a identidade de sócios do mesmo grupo familiar em todas as empresas.

Argumenta, ainda, haver provas de confusão patrimonial que não foram impugnadas pelas executadas e tampouco apreciadas pelo juízo de origem, tais como as constantes
Processo Trabalhista
n. 000782-47.2015.5.23.0056 (Inicial, CTPS, holerites e comprovantes de pagamento anexos à exordial) nos autos do qual existem diversos comprovantes de que a apelada
MCA ENERGIA E BARRAGEM LTDA
pagou salários de empregado contratado pela empresa
TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA
.

Anota que, de igual modo, no
P
rocesso Trabalhista
n. 0001003-29.2014.5.23.0003, a mesma empresa
MCA ENERGIA E BARRAGEM LTDA
foi quem efetuou o pagamento do depósito recursal

para que a empresa
TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA
pudesse recorrer, o que, inclusive, ensejou o reconhecimento do grupo econômico entre as três empresas executadas, com a inclusão da referida empresa no polo passivo daquela demanda, demonstrando a nítida confusão patrimonial e administrativa entre referidas empresas que possuem funcionários e destinação de recursos em comum.

Destaca que, demais disso,
em um processo licitatório aberto pela prefeitura de Várzea Grande-MT (
Pregão presencial
n. 03/2015), a empresa
FRATELLO ENGENHARIA LTDA
participou do certame apresentando um
Atestado de Capacidade Técnica
em nome da empresa
TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA
, conforme respectiva
Ata de Pregão
, reforçando as evidências de confusão patrimonial e administrativa entre as três empresas executadas.

Com tais argumentos, pugna pela reforma da sentença extintiva, com a desconsideração da personalidade jurídica e a responsabilização solidária entre as executadas, ante a demonstração da existência de confusão patrimonial entre tais empresas, com o prosseguimento da execução em desfavor das empresas
FRATELLO ENGENHARIA LTDA
e
MCA ENERGIA E BARRAGEM LTDA
, as quais não integram a recuperação judicial n. 0030015-21.2015.811.0041.

Por sua vez, apela a executada
TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA
em razões de ID. n. 281049442, pugnando, em síntese, pela inversão do ônus de sucumbência, com a condenação da exequente ao pagamento de custas e honorários, visto que a extinção da execução não teria se dado pela perda superveniente do interesse processual na cobrança.

Aduz que a execução foi ajuizada em 18/12/2027 já natimorta, à medida em que a Recuperação Judicial n. 0030015-21.2015.811.0041 foi proposta pela
TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA
em 24/06/2015, tendo o seu processamento deferido em 25/05/2015, com a publicação do edital contendo a relação de credores, incluindo o crédito da exequente em 13/11/2015.

Aduz que, portanto, quando proposta a execução, o crédito exequendo já se encontrava inserido e submetido a todos os efeitos da recuperação judicial da devedora, com a plena ciência da credora exequente.

Contrarrazões da parte exequente no ID. n. 281049447, pelo desprovimento da executada recuperanda recorrente.

Contrarrazões das executadas
TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA
no ID. n. 281049448 e
MCA ENERGIA E BARRAGEM LTDA
nos IDs. ns. 281049449 e 281049450, pugnando, em ambos os casos, pelo desprovimento do apelo da parte exequente.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo ressai dos autos, a
WEIHRICH E BRUSAMARELLO LTDA – EPP
seria credora da empresa
TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA
, na quantia de R$185.497,22 (juros de mora + correção pelo INPC), tendo como fato gerador a prestação de serviços de transporte rodoviário, conforme comprovam as notas fiscais e comprovantes de entrega da prestação de serviço devidamente rubricados, pelo que emitido o boleto bancário para que a empresa devedora procedesse ao pagamento da dívida até o dia 20/01/2015, no valor de original R$114.560,10.

Consta que, no entanto, embora tenha expresso aceite do título, nenhum pagamento foi efetuado pela ré, mesmo após o devido protesto, pelo que ajuizou a presente execução contra a devedora principal e contra as empresas
FRATELLO ENGENHARIA LTDA
e
MCA ENERGIA E BARRAGEM LTDA
, as quais seriam solidariamente responsáveis pelo débito por comporem o mesmo grupo econômico da exequente.

Ao argumento de que a primitiva devedora (
TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA
) ajuizou processo para recuperação judicial na data de 24/06/2015, a exequente explicou que tal empresa foi incluída no polo passivo da demanda tão somente para exercer o contraditório quanto à formação do grupo econômico de fato,
desconsideração da personalidade jurídica
e responsabilização solidária das empresas coligadas, e que, após a desconsideração da personalidade jurídica, a recuperanda deveria ser excluída do feito executivo, a ter prosseguimento apenas contra as responsáveis solidárias.

Ainda segundo consta, a executada
FRATELLO ENGENHARIA LTDA
opôs
embargos à execução
(ID. n.

281049360), a executada
MCA ENERGIA E BARRAGEM LTDA – ME
opôs os
Embargos à Execução
n. 1045662-92.2022.8.11.0041 – cuja sentença de procedência encontra-se juntada no ID. n. 281049428 dos presentes autos, ao passo que

a devedora principal (
TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA
) opôs os
Exceção de pré-executividade
de ID. n. 281049412.

O juízo de origem acolheu a referida
exceptio
oposta pela devedora principal sob o fundamento de que com a aprovação e homologação do plano de soerguimento nos autos de sua recuperação judicial, houve a novação do crédito exequendo, pelo que extinguiu a execução.

Pois bem.

Consoante cediço, ao julgar o REsp 1.333.349/SP sob o rito dos
recursos repetitivos
, a Segunda Seção do STJ firmou a tese que deu origem ao
Tema 885
, segundo o qual
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005.”

Sendo assim, muito embora a aprovação do plano de recuperação da devedora principal implique novação do crédito sob cobrança, nos termos do
caput
do art.59 da Lei nº 11.101/2005, esse novo ajuste não impede que o credor prossiga na satisfação do crédito que sobejar ao valor novado, junto a eventuais coobrigados. Nesse diapasão, não há que se falar em risco de pagamento em duplicidade.

Nesse caso, a extinção da ação, por perda superveniente do interesse processual somente se dá em relação à devedora principal, ponto em que a sentença se mostra irrepreensível.

No entanto, há uma questão antecedente de
desconsideração da personalidade jurídica
em função da existência de possível grupo econômico de fato entre a devedora em recuperação judicial e as co-executadas, com eventual responsabilização solidária de tais empresas coligadas.

Conforme as arguições da exequente, há um grupo econômico de fato (informal) entre as empresas inseridas no polo passivo da execução, com confusão empresarial e administrativa, de modo a ensejar a corresponsabilização solidária de todas elas, segundo a
teoria da desconsideração indireta da personalidade jurídica
da devedora principal.

Com efeito, é bem verdade que, segundo a jurisprudência do STJ,
“a existência de grupo econômico não autoriza, por si só, a solidariedade obrigacional ou a desconsideração da personalidade jurídica, que somente é admitida quando ficar caracterizado desvio de finalidade ou confusão patrimonial (CC/2002, art. 50).”
(AgInt no REsp n. 2.089.776/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025.)

Trata-se, na realidade, da aplicação literal da norma do §4º do art.50 do CC/2002.

Todavia, não se pode olvidar que, na linha do inciso I do §2º do mesmo artigo do CC/2002, aplicável analogicamente às empresas que compõem o mesmo grupo econômico, é de se considerar a existência de confusão patrimonial quando uma empresa desse grupo cumpre obrigações de outra.

Nesse particular, as provas produzidas nos autos indicam ser exatamente essa a hipótese dos autos, pelo menos em relação às executadas
TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA
e
MCA ENERGIA E BARRAGEM LTDA – ME.

À uma, porque além de tais empresas atuarem no mesmo ramo da construção civil, são constituídas por sócios integrantes da mesma família, sendo o Sr.
Marcelo Avallone
sócio-administrador de todas elas, como bem frisou a exequente, conforme certidão de ID. n. 281049383, da oficiala de justiça encarregada de um dos mandados citatórios, durante a diligência para a citação, a
MCA ENERGIA E BARRAGEM LTDA - ME
(CNPJ: 04.091.907/0001-64), vez que referida serventuária recebeu a informação de que a empresa citanda funcionava no prédio da co-executada
TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA
, onde, inclusive, o mandado de citação da
MCA
foi recebido pela funcionária da recepção, Sra.
Mariluce Fonseca da Silva
(RG 1206199-9 SSPMT).

À duas, porque no documento de ID. n. 281044889, que traz cópia de trechos dos autos da
Reclamação Trabalhista n. 0000782-47.2015.5.23.0056
, ajuizada por
Sebastião Ferreira dos Santos
em face de sua empregadora
TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA
, há comprovantes que entre
fevereiro
e
julho de 2015
e no mês de
setembro
do mesmo ano – ou seja, num total de sete meses, a
MCA ENERGIA E BARRAGEM LTDA – ME
foi quem pagou as verbas laborais do referido empregado da sua coligada, conforme comprovantes de IDs. ns. 281044889 - Pág. 35, 37, 39, 41, 43, 45 e 49.

À três, pelo fato de ser possível constatar, a partir do documento de ID. n. 281044890 - Pág. 3, que na
Reclamação Trabalhista
n. 0001003-29.2014.5.23.0003, a
MCA ENERGIA E BARRAGEM LTDA
também efetuou o pagamento do depósito recursal em benefício da única reclamada – isto é, a empresa
TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA
– possibilitando o recurso ao TRT da 23ª Região, o que, aliás, levou a juiz do caso a reconhecer a formação de grupo econômico previsto no § 2º do art. 2º da CLT, pelo que incluiu não apenas a
MCA
, como também a
FRATELLO ENGENHARIA LTDA
no polo passivo daquela lide laboral.

À quatro, porque no documento de ID. n. 4688475, anexado à contestação ofertada nos autos da
Ação de Cobrança
n. 1003699-05.2016.8.11.0045 movida pela
BORRACHARIA E VULCANIZADORA RM PNEUS LTDA e outra
em face da
TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA
.

do valor cobrado pelas autoras, de R$1.377,00, já havia sido paga pela
MCA ENERGIA E BARRAGEM LTDA
, comprovante bancário de ID. n. 4688475 - Pág. 2, evidenciando, mais uma vez, que a
MCA
continuou assumindo obrigações da
TRÊS IRMÃOS
.

Por outro lado, em relação à
FRATELLO ENGENHARIA LTDA
, embora a Ata de reabertura da sessão
Pregão Presencial
n. 03/2015 de ID. n. 281044891 tenha evidenciado que tal empresa foi inabilitada no referido certame por ter apresentado
Atestados de Capacidade Técnica
da
TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA
como próprio, e de o advogado Dr.
Rondes Mendonca Trindade
– que é patrono exclusivo da
FRATELLO
– ter apresentado contrarrazões de ID. n. 281049450 em favor da co-executada
MCA ENERGIA E BARRAGEM LTDA – ME
que, a propósito, já haviam sido apresentadas no ID. n. 281049449 através da causídica Drª
Mirian Estefany Gonçalves Delgado
, revelando, assim, que há um grupo econômico de fato, entre as três empresas co-executadas, não é possível constatar nenhuma confusão patrimonial entre a
FRATELLO
e a
TRÊS IRMÃOS (devedora principal)
.

Não há, nesse viés, nenhuma evidência de que a empresa
FRATELLO
tenha honrado obrigações da
TRÊS IRMÃOS
, ou vice-versa, tampouco a existência de transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, ou a prática de outros atos capazes de fazer presumir o descumprimento da autonomia patrimonial.

Desta maneira, o apelo da parte exequente merece ser atendido em parte, a fim reconhecer a desconsideração indireta da personalidade jurídica da co-executada
MCA ENERGIA E BARRAGEM LTDA – ME
(CNPJ n. 04.091.907/0001-64), diante da confusão patrimonial com a devedora principal, para reconhecer a sua responsabilidade solidária pelo débito exequendo nos presentes autos.

Da verba sucumbencial
.

No que tange à verba de sucumbência, embora a devedora principal
TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA
tenha pugnado em seu apelo que seja suportada integralmente pela exequente em função de já ter ciência do processo de recuperação judicial e da homologação do respectivo PRJ quando do ajuizamento da execução, não se pode olvidar que, por força do
Princípio da Causalidade
, devem suportar os ônus sucumbenciais aquele(s) que deu(ram) causa à judicialização da cobrança, mas também à indevida extinção integral da execução.

Isto porque, desde a inicial, a exequente já assinalava que a inclusão da
TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA
– empresa sacada, que deu aceite ao boleto exequendo – no polo passivo da execução seria provisória e
pro forma
, apenas para que pudesse ser deliberado acerca do pedido de desconsideração indireta da personalidade jurídica das empresas com as quais a referida empresa forma grupo econômico de fato.

Além disso, conforme jurisprudência deste tribunal, a exclusão da execução em relação ao devedor em recuperação judicial não caracteriza sucumbência significativa do exequente, quando mantida a execução contra coobrigado, ou seja, quando não afastada a exigibilidade do crédito em relação a devedor que se reconheceu que era solidário. Nesse sentido:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXCLUSÃO DA EMPRESA RECUPERANDA DO POLO PASSIVO DA AÇÃO EXECUTIVA. MANUTENÇÃO DA EXECUÇÃO CONTRA O AVALISTA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, ao acolher parcialmente embargos à execução, excluiu empresa em recuperação judicial do polo passivo, manteve a execução em face do avalista e impôs ao exequente o pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir a correta aplicação do art. 86, p.u., do CPC, mencionado na sentença, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais em embargos à execução, quando a exclusão de devedor decorre de novação pelo plano de recuperação judicial, mas se mantém a exigibilidade do crédito em relação ao coobrigado avalista.

III. Razões de decidir

A exclusão da empresa em recuperação judicial não representa êxito substancial dos embargantes, pois a execução foi mantida em relação ao avalista, cuja obrigação é autônoma e subsiste à novação do crédito
.

A decisão recorrida inverteu indevidamente a lógica do art. 86, p.u., do CPC, ao imputar ao exequente os encargos da sucumbência, mesmo sendo vitorioso no núcleo da controvérsia — manutenção da execução contra o garantidor.

O princípio da causalidade impõe que os embargantes, que deram causa à propositura da execução, suportem os ônus da sucumbência, mesmo com a exclusão da empresa recuperanda, que decorreu de fato superveniente à propositura da demanda.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para afastar a condenação do apelante ao pagamento de custas e honorários, os quais deverão ser integralmente atribuídos aos embargantes, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento: “1. A exclusão de devedor em recuperação judicial não caracteriza sucumbência significativa do exequente, quando mantida a execução contra coobrigado avalista. 2. Aplica-se o princípio da causalidade para atribuir ao devedor os ônus sucumbenciais em embargos à execução, quando não afastada a exigibilidade do crédito.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 11; 86, p.u.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.666.993/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 12.05.2017; TJMT, RAC 1009657-28.2017.8.11.0015, 3ª CDP, Rel. Des. Carlos A. A. da Rocha, j. 10.05.2023; RAC 0000607-62.2015.8.11.0080, 2ª CDP, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 13.12.2023.

(N.U 0007742-97.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2025, Publicado no DJE 14/06/2025)

Logo, se a execução terá prosseguimento em face da co-executada
MCA ENERGIA E BARRAGEM LTDA – ME
, ainda que não por aval ou fiança, mas mediante reconhecimento da desconsideração da sua personalidade jurídica, não se pode impor à exequente o pagamento dos honorários do(s) patrono(s) da devedora principal em recuperação judicial.

Forte nessas razões,
nego provimento ao apelo
da co-executada
TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA
(devedora principal em recuperação judicial).

Dou parcial provimento
ao recurso da parte exequente a fim reconhecer a
desconsideração indireta da personalidade jurídica
da co-executada
MCA ENERGIA E BARRAGEM LTDA – ME
(CNPJ n. 04.091.907/0001-64), reconhecendo a sua responsabilidade solidária pelo débito exequendo, cuja execução deve contra ela prosseguir.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025